Tribunal: TJBA
Processo: 8051702-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8051702-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMBARGADOSAPELADOS: PEDRO SOUZA CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): JERÔNIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, MAURÍCIO CUNHA DORIA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO. VÍCIO OMISSIVO INOBSERVADO. ACLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8051702-88.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.